Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706229-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO ORTOPEDICO DE GOIANIA LTDA REPRESENTANTE: AURELY MARTINS THOME AGRAVADO: ESPOLIO DE GESNER THOME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Ortopédico de Goiânia Ltda. em face de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença deflagrado pelo Espólio de Gésner Thomé, em que o d. Juízo a quo, homologou os cálculos da Contadoria Judicial, sob o argumento de estarem em perfeita consonância com os parâmetros delineados na sentença. Por conseguinte, determinou que a execução prossiga pelo valor apontado R$ 1.212.497,45 (ID 56175528 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que existe erro na manifestação técnica, na medida em que o contador judicial mencionou objeto diverso na parte introdutória, ou seja, indicou que se trata de “execução referente a alugueis, taxas condominiais e outras despesas ao imóvel situado na QNA 16 Lote 09/10.” Desse modo, afirma que tal erro colocou em dúvida o trabalho da Contadoria, além de cercear o direito de defesa do agravante. Assevera, ainda, que a pendência de recurso especial no tocante à liquidação da sentença é obstáculo à homologação definitiva dos cálculos, porquanto, naquele recurso impugna questões de ordem pública, apontando vícios no procedimento de liquidação de sentença e na ausência de causalidade entre as parcelas deferidas e o acidente. Acrescenta que a decisão de primeiro grau, quando rejeita a contestação, sob o argumento de ausência de impugnação anterior aos cálculos, contradiz com a decisão que convola a fase de cumprimento de sentença em liquidação. Menciona que, ao tratar da prescrição, ventilada na contestação, o próprio magistrado afirma que houve decisão proferida em 15/06/2015, determinando a liquidação dos valores referentes aos lucros cessantes em autos apartados e que a ação só foi proposta em 11/10/2018. Argúi, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não foi especificada a forma de liquidação, se por arbitramento ou por artigos, de modo que a inicial deve ser emendada ou indicado o procedimento pelo magistrado. Defende que a preclusão somente poderia ocorrer acaso não cumpridos os prazos previstos nos artigos 510 e 511 do Código de Processo Civil. Destaca, ademais, que a fase de liquidação prevê a dilação probatória, o que inocorreu na espécie, em violação ao devido processo legal. Destaca que a impugnação da liquidação se concentra na tese de ausência de nexo de causalidade entre a aposentadoria (que teve causa diversa, qual seja: Acidente Vascular Cerebral – CID 169) e o dano apurado em sentença e, por consequência, o pedido de liquidação e a decisão que o homologou ofenderam a coisa julgada, por extrapolarem os limites da condenação. Alega a ocorrência da prescrição, pois a liquidação apenas se iniciou com o protocolo do pedido em autos apartados, após o trênio previsto em lei. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, impedindo-se a homologação dos cálculos até a decisão definitiva do agravo de instrumento n. 0707686-69.2019.8.07.0000. Preparo aos IDs 8455698 e 8454700. É o relatório. Decido. De início, impende ressaltar que o presente recurso comporta parcial conhecimento. Como relatado, argumenta o agravante que a decisão de primeiro grau, quando rejeita a contestação, sob o argumento de ausência de impugnação anterior aos cálculos, contradiz com a decisão que convola a fase de cumprimento de sentença em liquidação. Menciona que, ao tratar da prescrição, ventilada na contestação, o próprio magistrado afirma que houve decisão proferida em 15/06/2015, determinando a liquidação dos valores referentes aos lucros cessantes em autos apartados e que a ação só foi proposta em 11/10/2018. Argúi, ademais, a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não foi especificada a forma de liquidação, se por arbitramento ou por artigos, de modo que a inicial deve ser emendada ou indicado o procedimento pelo magistrado. Defende que a preclusão somente poderia ocorrer acaso não cumpridos os prazos previstos nos artigos 510 e 511 do Código de Processo Civil. Destaca, ademais, que a fase de liquidação prevê a dilação probatória, o que inocorreu na espécie, em violação ao devido processo legal. Destaca que a impugnação da liquidação se concentra na tese de ausência de nexo de causalidade entre a aposentadoria (que teve causa diversa, qual seja: Acidente Vascular Cerebral – CID 169) e o dano apurado em sentença e, por consequência, o pedido de liquidação e a decisão que o homologou ofenderam a coisa julgada, por extrapolarem os limites da condenação. Alega a ocorrência da prescrição, pois a liquidação apenas se iniciou com o protocolo do pedido em autos apartados, após o trênio previsto em lei. Ocorre, contudo, que tais questões já foram objeto de discussão, por esta Turma, no âmbito do Agravo de Instrumento n. 0707686-69.2019.8.07.0000 (ID 52354604), cuja conclusão restou mantida após a oposição de aclaratórios (ID 52354834). Confiram-se as ementas dos referidos julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS EM FACE DA FALTA DE INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS NO MOMENTO OPORTUNO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO RECONHECIMENTO. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO JUDICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO QUANTO À TESE DEFENSIVA EM IMPUGNAÇÃO. INVALIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM. DECISÃO MANTIDA EM PARTE. 1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa do espólio do exequente falecido por ausência de abertura de inventário judicial, mormente quando constatado que os herdeiros optaram pelo procedimento de inventário extrajudicial, demonstrando a condição de inventariante do cônjuge supérstite. 2. Inexiste a prescrição arguida quando o ajuizamento do cumprimento de sentença, tal como determinado pelo d. juiz de origem, obedeceu ao prazo trienal legal, consagrado no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil. 3. A ausência de manifestação dos executados no momento oportuno enseja a preclusão, não sendo mais passível de análise, por consequência, as teses alusivas aos vícios nos cálculos apresentados em fase de liquidação, ausência de nexo de causalidade entre a aposentadoria e o dano apurado em sentença, ou qualquer outra tese pertinente à liquidação do julgado, posto que já oportunizado o debate. 4. Diante da omissão do d. juiz em analisar matéria objeto de defesa, caracterizada está sua nulidade em face do reconhecimento de decisão citra petita, o que é vedado pelo ordenamento jurídico por clara violação aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FALTA DE INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS NO MOMENTO OPORTUNO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INSTAURAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR TESES RELACIONADAS À NULIDADE DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS TESES INVOCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO AGRAVO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, especialmente em relação à preclusão de qualquer insurgência relacionada à nulidade da fase de liquidação de sentença, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas. 3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Ademais, em consulta ao andamento processual eletrônico do referido recurso, embora tenha o agravante interposto Recurso Especial contra os julgados em referência, ainda não foi realizado o juízo de admissibilidade pela Presidência desta Corte. Desse modo, inviável a rediscussão das teses aventadas por força do instituto da preclusão. Quanto às matérias remanescentes, passa-se à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Sustenta o recorrente que a existência de erro na planilha de cálculos da Contadoria Judicial, consistente em mencionar, na introdução, que se trata de “execução referente a alugueis, taxas condominiais e outras despesas ao imóvel situado na QNA 16 Lote 09/10”, teria o condão de configurar cerceamento de defesa e de colocar em dúvida o trabalho técnico, pois o caso se refere a objeto diverso. Ocorre que o reconhecimento da nulidade dos atos processuais depende da verificação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu no caso. Com efeito, embora o contador do Juízo tenha, de fato, consignado tal informação (ID 53420066), cuida-se de mero equívoco material. Ademais, não se verifica, das razões recursais, qualquer insurgência em relação aos parâmetros adotados pelo contador para apuração do valor devido. Ultrapassado o ponto, o agravante defende que a pendência de recurso especial no tocante à liquidação da sentença é obstáculo à homologação definitiva dos cálculos, porquanto, naquele recurso impugna questões de ordem pública, apontando vícios no procedimento de liquidação de sentença e na ausência de causalidade entre as parcelas deferidas e o acidente. É cediço que a interposição de recurso especial não possui o condão de obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, notadamente porque, em regra, tal recurso é recebido apenas no efeito devolutivo, cabendo ao interessado requerer, perante o juízo ad quem, a concessão do efeito suspensivo, conforme dicção dos artigos 995 e 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. A propósito, vale conferir a redação dos dispositivos acima mencionados: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 1.029. (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso. In casu, não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial interposto. Consoante já explanado, sequer foi realizado o juízo de admissibilidade por esta Corte de Justiça. Por oportuno, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal sobre a matéria: PROCESSO CIVIL. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S/A. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEVANTAMENTO. VALORES. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SEM EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. (...) 5. Inviável a suspensão do cumprimento de sentença em razão da interposição de recurso especial, porque, como regra geral, este recurso não possui efeito suspensivo e não há qualquer excepcionalidade que permita a suspensão do cumprimento de sentença na espécie. 6. Agravo interno prejudicado. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1229974, 07152526920198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA FORMA DE CÁLCULO DO DÉBITO. RECURSO ESPECIAL PENDENTE. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO PARA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. A ausência de solução definitiva no agravo de instrumento não gera a suspensão do cumprimento de sentença, porquanto não houve a atribuição de efeito suspensivo em qualquer dos recursos aviados pela ora apelante. A continuidade da demanda, com a prática dos atos processuais inerentes, era medida que se impunha, findando com a prolação de sentença de extinção, determinando a expedição de certidão de crédito a ser habilitada no juízo de recuperação judicial. (Acórdão 1193102, 00769904820098070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por tais razões, revela-se adequado, nesse exame perfunctório, o indeferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora